Tribunal: TJPA
Processo: 0802332-08.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0802332-08.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: BENEDITO WILSON CORREA DE SA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO PENAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. CRIMES DOS ARTS. 139 E 140 C/C 141, INC. I E II, TODOS DO CP PRATICADOS CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM FACE DO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUSTENTADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, POIS O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL INSTAURADO PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA FOI TRANCADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOB PENA DE EXISTIREM DECISÕES CONFLITANTES SOB O MESMO FATO, EVITANDO-SE, ASSIM, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DENÚNCIA REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL
. O requerido foi denunciado pelo cometimento dos crimes dos arts. 139 e 140, c/c 141, incs. II e III, todos do CP contra o Exmo. Sr. Gilberto Valente Martins, Procurador Geral de Justiça à época dos fatos, uma vez que no dia 13/04/2020, publicou áudio em um grupo de
whatsapp
ofendendo a honra da vítima, afirmando que esta teria nomeado o Exmo. Sr. Promotor de Justiça Alexandre Tourinho para chefiar o setor do Ministério Público Estadual de combate à Improbidade Administrativa e assim filtrar todos os procedimentos instaurados contra os prefeitos municipais filiados ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, bem como o chamou de “chulo” e “171”, qualificando-o como o pior Procurador Geral de Justiça da história do
Parquet
do Estado do Pará, tendo em vista que, durante o seu mandato, não inaugurou nenhuma obra, sendo que essas condutas foram apuradas no procedimento Investigatório Criminal nº 07/2020 – MPPA/PGJ.

2.

Ocorre que este Egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Habeas Corpus nº 0810025-77.2020.8.14.0000, relatado pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Cruz Júnior, em 31/03/2021, trancou o referido procedimento, reconhecendo a atipicidade da conduta.

3.

Desse modo, considerando que os fatos narrados na denúncia são idênticos aos que deram causa à instauração do Procedimento Investigatório Criminal que foi trancado, há que se reconhecer que a acusação carece de justa causa diante da atipicidade da conduta, devendo a denúncia ser rejeitada, sob pena de existirem decisões contraditórias sobre o mesmo fato, afrontando o princípio da segurança jurídica. Preliminar acolhida.

4.

Denúncia rejeitada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a denúncia, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora CÉLIA REGINA LIMA PINHEIRO.

Belém,
21
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia contra o Exmo. Sr. Promotor de Justiça
BENEDITO WILSON CORRÊA DE SÁ
, imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 139 e 140, c/c 141, incs. II e III, todos do CP, contra o Exmo. Sr. Gilberto Valente Martins, Procurador Geral de Justiça à época dos fatos.

Consta da exordial acusatória que no dia 13/04/2020, o denunciado publicou áudio em um grupo de
whatsapp
ofendendo a honra da vítima, afirmando que esta teria nomeado o Exmo. Sr. Promotor de Justiça Alexandre Tourinho para chefiar o setor do Ministério Público Estadual de combate à Improbidade Administrativa e assim filtrar todos os procedimentos instaurados contra os prefeitos municipais filiados ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, bem como o chamou de “chulo” e “171”, qualificando-o como o pior Procurador Geral de Justiça da história do
Parquet
do Estado do Pará, tendo em vista que, durante o seu mandato, não inaugurou nenhuma obra, sendo que essas condutas foram apuradas no procedimento Investigatório Criminal nº 07/2020 – MPPA/PGJ.

Por fim, o Órgão Ministerial pediu o recebimento da denúncia e condenação do requerido pelos delitos dos arts. 139 e 140, c/c 141, incs. II e III, todos do CP.

Oferecida a denúncia, determinei à Secretaria Judiciária que certificasse o trâmite do Habeas Corpus nº 0810025-77.2020.8.14.0000, cujo pedido era o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 07/2020-MPPA/PGJ (doc. Id nº 4816901).

Depois de cumprida esta diligência (doc. Id nº 4804286), determinei a notificação do denunciado para responder à acusação, ocasião em que suscitou a preliminar de ausência de justa causa para a propositura da ação penal, uma vez que o Procedimento Investigatório Criminal que lhe serve de suporte à denúncia foi trancado. No mérito, aduziu que não teve a intenção de difamar e injuriar o ofendido, mas, sim, de criticar sua gestão à frente do Órgão Ministerial. Juntou documentos (docs. Id nº 5166798, 5166800 e 5166802).

Apesar de intimado, o Ministério Público não se manifestou sobre os documentos juntados com a resposta à acusação (doc. Id nº 5440391).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA SUSCITADA PELO REQUERIDO

Com efeito, a justa causa pode ser entendida como o conjunto de elementos mínimos de cognição capazes de demonstrar os indícios de autoria, a prova da materialidade e o fato narrado constituir crime.

No caso dos autos, esses elementos foram colhidos no Procedimento Investigatório Criminal nº 007/2020 – MPPA/PGJ, instaurado para apurar a conduta imputada ao recorrido.

Ocorre que este Egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Habeas Corpus nº 0810025-77.2020.8.14.0000, relatado pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Cruz Júnior,

em 31/03/2021, trancou o referido procedimento, reconhecendo a atipicidade da conduta do denunciado, conforme se lê,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL POSSÍVEL - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – FALTA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRÍTICAS A DETENTOR DE MANDATO ELETIVO NO PODER PÚBLICO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DO CARGO, APENAS SE TORNAM CRIMES SE EXTRAPOLAM EM MUITO O DIREITO DE CRÍTICA, QUE NÃO EXISTE NAQUELAS QUE, EMBORA COM PALAVRAS ÁCIDAS E NÃO RECOMENDÁVEIS, NÃO CHEGAM A OFENDER A HONRA PESSOAL – AQUELE QUE VOLUNTARIAMENTE EXERCE A GESTÃO PÚBLICA NÃO PODE RECLAMAR ESTAR IMUNE À CRÍTICA CAPAZ DE COLOCAR EM QUESTÃO SUA EFICIÊNCIA OU MESMO SUA PROBIDADE COMO GESTOR, DESDE QUE "NOS LIMITES DAS CRÍTICAS TOLERÁVEIS NO JOGO POLÍTICO" (INQ 2431, REL. MIN. CEZAR PELUSO). PELO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE, COROLÁRIO DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA RESERVA LEGAL, SOMENTE OS BENS JURÍDICOS MAIS RELEVANTES E SOMENTE AS LESÕES MAIS ACENTUADAS A ESSES BENS JURÍDICOS É QUE DEVEM SER PROTEGIDAS PELO DIREITO PENAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

No inteiro teor do venerando Acórdão, colhem-se as seguintes lições sobre o caso:

“Sem adentrar em provas, mas observando o que esteja de plano à vista no intuito de analisar uma eventual justa causa, em princípio, cabe rever a definição de cada tipo penal imputado nos autos, pois criticar alguém dizendo ser chulo, grosseiro, não é atribuir-lhe fatos como requer o tipo penal da difamação. É o mesmo que chamá-lo de rude, é irrogar-lhe uma qualidade negativa em tom de crítica, que não chega às raias da esfera criminal, sempre constrangedora para qualquer pessoa.

Difamação, de acordo com a tipificação do art. 139 do Código Penal, é a imputação de um fato determinado, individualizado, identificado, e não de defeitos ou de qualidades.

Convenhamos, a prima facie, não ocorreu no presente caso nenhuma difamação.

Ressalvo que, deve ser visto o contexto da conversa para entender a real interpretação, pois se referir a uma pessoa, como é recorrente no dia-a-dia, chamando-a de “171”, é dizer que tal pessoa é promesseira, falaciosa, como no caso dos autos, que o paciente teria dito que na administração do ofendido ele não cumpriu o que prometeu na campanha para ascender ao cargo, inclusive, segundo comentou, não tinha inaugurado nada em sua gestão, claramente criticando a administração e não impondo o tipo penal do estelionato, sem indicação de fatos que levassem a esse entendimento. O sentido não foi criminal.

Para a caracterização da injúria, na forma do art. 140, do CP, necessária é a presença do elemento subjetivo, consistente no dolo específico do tipo penal, ou seja, a vontade livre, deliberada e consciente de ofender a dignidade e o decoro, atingindo à honra pessoal, subjetiva da vítima, o que não se vê no caso concreto, tendo supostamente o paciente, nitidamente, criticado o ofendido como administrador pela má gestão pública e não pela pessoa dele, tanto que teria ressaltado no comentário: “(...) chamei ele enquanto Administrador (...)” – Num. 3785435 - Pág. 1.”

Desse modo, considerando que os fatos narrados na denúncia são idênticos aos que deram causa à instauração do Procedimento Investigatório Criminal que foi trancado, há que se reconhecer que a acusação carece de justa causa diante da atipicidade da conduta, devendo a denúncia ser rejeitada, sob pena de existirem decisões contraditórias sobre o mesmo fato, afrontando o princípio da segurança jurídica.

Acolho, pois, a preliminar.

Ante o exposto, rejeito a exordial acusatória por absoluta falta de justa causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2021